Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0732468-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Nilvo Folle e Banco Bradesco S/A Apelados: Nilvo Folle e Banco Bradesco S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Nilvo Folle e Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou improcedente o pedido. O réu alega, em contrarrazões, que o autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença (Id. 70026371). O autor suscita, em contrarrazões, a ausência de interesse recursal (Id. 70026375). Assim, manifestem-se as partes a respeito dos temas aludidos nas respectivas contrarrazões nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 23 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator